Tribunal: TJES
Processo: 0000603-35.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-35.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ATOVANY BONOMO

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3436832, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o TOI unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de valores referentes a suposta irregularidade no consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não observou os requisitos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente pela ausência de assinatura do consumidor ou de testemunha da inspeção, o que afasta sua presunção de legitimidade.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES entende que a cobrança baseada exclusivamente em TOI unilateral carece de força probatória, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude no medidor de energia.

5. O laudo pericial produzido nos autos atestou inexistência de violação nas instalações internas e ausência de indícios de irregularidade no medidor da unidade consumidora, desonerando o consumidor da suposta dívida.

6. A concessionária, como parte autora da imputação de irregularidade, não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

7. A jurisprudência do TJES reconhece que a suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária prova do abalo sofrido.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e compatível com precedentes em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desacompanhada de prova técnica independente e sem observância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 414/2010, é insuficiente para justificar cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia elétrica.

2. A ausência de provas de fraude no medidor afasta a exigibilidade do débito imputado ao consumidor.

3. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 28/09/2018; TJES, AC nº 5000592-19.2021.8.08.0003, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31/10/2024; TJES, AC nº 0028022-36.2019.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 02/02/2024; TJES, AC nº 5000365-19.2023.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19/12/2023; TJES, AC nº 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000603-35.2020.8.08.0047

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
ATOVANY BONOMO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de Id 13106644
, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível do Juízo de São Mateus, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito”,
ajuizada por Atovany Bonomo, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar nulo o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

No recurso
de Id 13106644
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas. Aduz, ainda, a inocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de gerar indenização ao usuário de energia elétrica. Subsidiariamente, requer a redução do valor de indenização arbitrado.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Conforme afirma a concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, apurado o faturamento correto. Aduz também que o TOI é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (fl. 297), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação de nulidade de faturamento, julgou procedente o pedido inicial, ao tempo em que declarou a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 9101584 e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questões em discussão: determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia.. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Na espécie, “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)
5. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9101584. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AC, nº 5000592-19.2021.8.08.0003, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/10/2024)
Sem grifos no original

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica.
2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença. (TJES; AC - 0028022-36.2019.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/02/2024)
Sem grifos no original

Vale destacar que a Comunicação de Substituição de Medidor de n. 251778 (fl. 299), em que consta um termo de “Acordo com o cliente em caso de medidor ‘enviado para análise’”, também não possui assinatura do consumidor, o que corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Ademais, em laudo de Id 13106624, produzido em juízo por técnico especialista, constatou-se que “
não há provas ou evidências de que a unidade consumidora tenha desrespeitado normas de segurança e eficiência da ABNT em suas instalações elétricas internas
”, bem como que “
não foram encontrados indícios de violação ou irregularidade no medidor da unidade consumidora
”.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 3436832.

Quanto à indenização por danos morais, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

No caso em tela, a Apelada teve indevidamente suspenso o serviço em janeiro de 2020, em decorrência do TOI objeto do presente recurso, sendo restabelecida apenas em virtude da decisão de fls. 207/210v, de modo que devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido no patamar de R$8.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, conforme vem sendo praticado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo negada pelo responsável da unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é possível a caracterização, per si, da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2. In casu, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica; circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 3. Sendo insubsistente o ato praticado pela concessionária de energia elétrica quando da lavratura do TOI, não há como a invocar a tese de exercício regular de direito para fins de rechaçar a condenação, sendo de rigor a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nodatamente quando demonstrada a ocorrência de indevido corte do fornecimento de energia elétrica.
4. No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo Juízo a quo se compatibiliza com o montante que vem sendo concedido pelo TJES em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, AC –

5000365-19.2023.8.08.0016, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/12/2023)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a manutenção da sentença, para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência
,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação